Tribunal: TCU
Processo: 023.725/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra Acórdão que considerou ato de aposentadoria ilegal .

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame efetuado pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 299/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal o ato de aposentadoria de Katia Regina Carmona, em decorrência da incorporação de vantagem de quintos/décimos pelo exercício de funções comissionadas após o advento da Lei 9.624/1998. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados e dar-lhe provimento; 9.2. dar nova redação à determinação constante do item 1.7.2.1 do Acórdão 299/2022-TCU-Primeira Câmara , nos seguintes termos, mantendo-se os demais itens do acórdão recorrido: " 1.7.2.1. suspenda, no prazo de 15 (quinze) dias, todo e qualquer pagamento concernente ao ato impugnado, adequando a parcela referente à incorporação de quintos/décimos da interessada, conforme modulado pelo STF no âmbito do RE 638.115, comunicando a este Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput, do RI/TCU, e 8o, caput, da Resolução TCU 206/2007, ressalvando que a suspensão de pagamentos, no que se refere à incorporação do tempo residual de exercício da FC-04 no período de 20/4/1997 a 19/4/1998, alcança apenas a parcela de décimos incorporados além do limite de um décimo, conforme previsto no art. 5o da Lei 9.624/1998 "; e 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente.